Tribunal: TJES
Processo: 5004423-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004423-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO DE REAPRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Manifesto o intuito do Embargante em ver rediscutidos, no bojo da execução, a retomada de questão afeta à fase de conhecimento, já decidida em seu desfavor pelo Juízo monocrático, por este Tribunal e também pelo STJ em recurso afeto a este processo, bem como, em outros de idêntico teor, valendo-se a Recorrente de uma conduta que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla e o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela Recorrente.

II - Manifesto é o despropósito dos Embargos, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

III - Vício inexistente. Multa processual por litigância de má-fé. Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004423-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO

RELATORA
:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, manejado face a decisão que, em sede de execução provisória inaugurado por
MARIA HELENA HORTA PERDIGÃO
, determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de R$ 1.731.087,61 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos), da Embargante-Executada, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

O caso dos autos tem por pano de fundo cumprimento provisório de sentença movido por credora da Previdência Usiminas, no âmbito da ação 0015637-42.2008.8.08.0024.

O presente aclaratório tem origem em agravo de instrumento manejado pela Previdência Usiminas que, em síntese, voltava-se face a decisão do Juízo
a quo
que determinou o bloqueio via SISBAJUD de R$ 1.731.087,61 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos), da Agravante-Executada, tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18.

No julgamento do agravo esta Corte lhe negou provimento, deixando assente que a ora Embargante, nesse e em inúmeros outros agravos da espécie, tentar retomar, de modo que já alertei como indevido, todo um interminável debate a respeito de sua obrigação frente aos credores do plano de benefícios da COFAVI e da fonte de tal custeio, o que já foi decidido pelo STJ, inclusive no caso específico dos autos.

Destaco que restou expresso do voto condutor do acórdão, que tal espécie de condução do litígio aproximava-se, e muito, da litigância de má-fé, deixando certo que a insistência indevida em tais termos recursais não seria mais tolerada.

Não satisfeita com tais alertas, embarga a Previdência Usiminas, arguindo, justamente que o acórdão embargado incorreu omissão em relação a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas, se negando a investigar a titularidade dos recursos, restringindo os meios probatórios. Subsidiariamente requer o prequestionamento de inúmeras disposições legais.

Pois bem.

De plano assevero o intuito do Embargante em ver rediscutidos temas vertidos em seu agravo, e mais, temas já decididos no caso concreto, além insistentemente rechaçados pelo STJ.

Nessa perspectiva, veja-se que o Embargante aduz haver omissão quanto ao exaurimento do fundo Cofavi.

Ora, com a devida vênia, insiste a Embargante na litigância de má-fé, notadamente ao arguir omissão sobre matéria que de modo claro, expresso e fundamentado,
fora
objeto de manifestação tanto na fase de conhecimento quanto agora, na fase executiva.

Veja-se que o acórdão restou taxativo quanto a matéria, destacando, inclusive,
julgamento do STJ
no caso dos autos
:

“Cumpre registrar que de acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES,
enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI,
aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2.
O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.
3.
Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (
STJ
; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)

Sobre a alegada ausência de solidariedade entre os fundos administrados pela FEMCO, este e. TJES, em recorrente análise do material fático exposto nas demandas que se repetem sobre este mesmo tema, tem se pronunciado no sentido de que não há previsão legal ou contratual acerca da solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA,
panorama, contudo, que não retira a responsabilidade contratual que a PREVIDÊNCIA USIMINAS tem com os participantes da entidade
, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, fora
a ela imposto no REsp 1.248.975 o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI vinculam-se, não sendo possível rediscutir tal ponto em virtude do efeito preclusivo da coisa julgada, nos termos do artigo 507, do CPC/15.

Como dito, o caso dos autos já chegou ao STJ, que em sede de
Embargos de Divergência em REsp nº
1.673.890 - ES
deixou muito claro tanto o tema da obrigação da Previdência Usiminas frente a aqui Agravada, bem como, sua responsabilidade a despeito do alegado esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI".

Asseverou o STJ no julgado que, frise-se,
trata do caso dos autos
:

“
1.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência
não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios

a que se comprometeu, concluindo-se,
portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas
.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI",
ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto,

não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.”

Agora, recentemente, já no âmbito dos embargos de declaração nos embargos de divergência em REsp nº 1.673.890, arrostou qualquer dúvida o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PREMISSA EQUIVOCADA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSALVA DO RELATOR. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Erro de premissa consiste na adoção de um pressuposto fático ou jurídico equivocado sobre o qual se tenha fundado a conclusão adotada pelo julgado.
Isso não corre no caso em que o acórdão embargado está assentado na autonomia da relação jurídica entre a entidade de previdência e o segurado, e não nos termos do convênio de adesão firmado entre a FEMCO e a COFAVI, ou em que, assim como decidido no REsp n. 1.248.975/ES, é ressalvada a impossibilidade de comprometimento do patrimônio do fundo FEMCO/COSIPA.

2. A contradição que justifica os embargos declaratórios é aquela decorrente de inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, não se configurando quando o acórdão, embora reconhecendo a presença de circunstâncias fáticas que sugeririam um resultado, apresenta razões jurídicas para adotar outro em sentido oposto.
É o que se verifica na hipótese em que, embora o acórdão reconheça a existência de submassas distintas e não solidárias, bem como o exaurimento de uma delas, mantém a responsabilidade da entidade de previdência privada com alicerce na autonomia da relação jurídica entre o segurado e a entidade previdenciária.

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015), sendo inadmissíveis para rediscutir questão debatida e devidamente fundamentada na decisão embargada, sobretudo porque não se prestam para provocar novo julgamento do feito.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1673890 - ES (2017/0053847-6) RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 17/10/2023)

Válido lembrar, ainda no âmbito do aludido recurso, o Ministro João Otávio de Noronha, no AgInt na TutPrv nos Embargos de Divergência em REsp nº 1673890 – ES, revogou sua própria decisão,
retirando o efeito suspensivo atribuído aos embargos de declaração.
“

Em complemento, destaco trecho outro do acórdão Embargado, a não deixar dúvida sobre o fundamentado trato da matéria tida como omissa:

“Nessa esteira, impõe-se destacar, também, a retratar o trato insistente do agir da Agravante, que ao apreciar a Reclamação 39212/ES, ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS (agravante) com amparo no artigo 105, inciso I, alínea “f”, da CF/88, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no REsp 1248975/ES
em face de decisão análoga também proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA
, o Excelentíssimo Ministro RAUL ARAÚJO, em 16.04.2020 (DJe 20.04.2020), dela negou provimento por depreender que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão
porquanto, parte da premissa de que
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS
, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.
”

Por fim, destaco que idêntica conclusão fora alcançada em casos análogos ao presente por esta e. Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.
1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).
2. -
Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).
3. -
Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.
4. -
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5000565-79.2020.8.08.0000, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.
2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3)
Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. (...) (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL. FEMCO. COFAVI. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
2.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado.
3.
A culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS.
4.
Não há excesso de execução se os cálculos acompanham o acórdão exequendo. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5003854-20.2020.8.08.0000, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE – FUNDOS – USIMINAS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).
2.
Esta c. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).
3.
Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 5002795-94.2020.8.08.0000, Relator: DES. SUBS. MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA – VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) O agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18 e o Juízo de 1º grau vem determinando, em casuísticas idênticas, que as importâncias devidas sejam deduzidas à conta desse plano de benefícios, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se identifica o alegado excesso de execução, já que, conforme bem observado na decisão agravada, os índices aplicados nos cálculos do credor estão em plena consonância ao comando sentencial (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, conforme sustentado pela agravante. 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento Nº 5000465-90.2021.8.08.0000, RELATORA DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2021)

Diante dessa realidade interpretativa já assente no STJ e também nesta Corte Estadual sobre temas já superados e que de modo obstinado tenta a Previdência Usiminas em trazer à tona, deixo assente que tal espécie de condução do litígio aproxima-se, e muito, da litigância de má-fé, deixando certo que a insistência indevida em tais termos recursais não será mais tolerada.”

Veja-se que tal realidade torna absolutamente inviável a alegação de omissão, ainda que sob o palio da alegada limitação probatória, o que aliás me parece estar a caracterizar inovação recursal.

As alegações da Embargante, definitivamente, que não têm razão de ser, senão gerar tumulto processual e a rediscussão de temas, temas já analisados na fase de conhecimento, inclusive pelo STJ, insistindo a Embargante, repito, em valer-se das vias recursais de modo manifestamente abusivo.

Veja-se que, a toda evidência, o julgado não padece de vício, mormente o de omissão, mas apenas reflete entendimento distinto daquele que é do interesse da Embargante.

Cuidei em alertar a Previdência Usiminas, neste e em outros processos, quanto a caracterização de sua litigância de má-fé em hipótese que tais que, frise-se, são recorrentes, para não dizer onipresentes em suas manifestações perante o este tribunal em caso como o dos autos.

Contudo, como vê, o aviso não surtiu efeitos, neste e naqueles outros processos da espécie.

Portanto, não tenho dúvidas em afirmar o tema da afetação do patrimônio de outro fundo gerido pela Previdência Usiminas (Femco/Cosipa) e o exaurimento do patrimônio do fundo Femco/Cofavi, figura como matéria obstinadamente suscitada pela Previdência Usiminas em toda e qualquer possibilidade de irresignação, a despeito do objeto da decisão recorrida, sendo assim nos apelos face as sentenças na fase conhecimento, nos recursos junto ao STJ e nos agravos já na fase de execução, em clara tentativa de impor uma rediscussão perene da matéria, no afã de que em algum momento seja acolhida sua tese, o que, a toda evidência, não lhe socorre, impondo manifesto imbróglio processual indevido.

E no caso dos autos não é diferente.

Busca a Agravante-Embargante, no bojo da execução, a retomada de questão afeta à fase de conhecimento, já decidida em seu desfavor pelo Juízo monocrático, por este Tribunal e também pelo STJ em recurso afeto a este processo, bem como, em outros de idêntico teor, valendo-se a Recorrente de uma
conduta
que, definitivamente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla
e
o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela
Recorrente
.

A litigância de má-fé se revela evidente.

Manifesto é o despropósito dos Embargos, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema e mesmo frente a obviedade do trato da matéria, não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que o sobrecarregamento da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de sua tese nesta via, enquanto claramente insubsistente, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional ao recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Outro não é o entendimento do STJ já baseado na atual Legislação Processual, ao ponderar que “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
.” (AgInt no RMS n. 72.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. FUNDAMENTO IDÔNEO À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVERSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

2. A litigância de má-fé das agravantes baseou-se no reconhecimento do abuso do direito de recorrer, com manejo de reiterados recursos para suscitar tese já analisada e submetida aos efeitos da preclusão.

3. O abuso do direito de recorrer é fundamento idôneo à configuração da litigância de má-fé. Precedentes.

(...)

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.212.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desvela-se, portanto, no caso presente, o desejo da Recorrente de conseguir objetivo que, a toda evidência, não faz jus, a materializar-se sua litigância de má-fé, a teor dos inciso I, II, IV, V e VI, do artigo 80, do CPC.

Assim, diante da manifesta impropriedade das razões Agravante neste ponto, considerando o debate temerário e injustificado a que se propôs, a fomentar a perpetuação do processo com fim não amparado na lei e, especialmente, o modo desarrazoado e o trato reiterado de sua argumentação, impõe-se, a teor dos incisos inciso IV, V e VII, do artigo 80, do CPC,
a aplicação da multa prevista no artigo 81 da Lei Adjetiva Civil, que fixo em
1
% sobre o valor atualizado da causa,
grau que se justifica ante o modo inconsistente e lastimoso do trato da matéria, além do histórico reiterado do comportamento da Embargante
.

Nestes termos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaradores, mantendo incólume o decisório embargado, impondo ao Embargando multa processual nos termos acima vertidos.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR
A

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.